Tribunal: TJDFT
Processo: 0730053-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730053-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOCIMAR AUGUSTO DE MORAES D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de JOCIMAR AUGUSTO DE MORAES objetivando a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com a consequente consolidação da propriedade e posse do bem em seu patrimônio. O apelante alega que estaria devidamente comprovada a mora nos autos por intermédio da notificação enviada, mesmo tendo retornado com a anotação “endereço insuficiente”. Alega que o Juízo teria extinguido o processo pelo abandono da causa pelo autor e que teria sido necessária sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito. Pela análise preliminar, há provável violação do princípio da dialeticidade, pois as razões são completamente dissociadas dos fundamentos da sentença, uma vez que a sentença extinguiu o feito pela suposta ausência de recolhimento das custas processuais, ao passo em que as razões recursais apresentadas não atacam tais fundamentos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2025 16:50:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador